Tribunal: TJMT
Processo: 1009227-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009227-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CADIM CENTRO AVANCADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 04.309.245/0001-56 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — MORATÓRIA TRIBUTÁRIA — EXTENSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO
Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020
, AO
PRESTADOR DE SERVIÇO DA SAÚDE

—
IMPOSSIBILIDADE
—

LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de estender o benefício da moratória tributária previsto no Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020
, ao prestador de serviço da saúde, uma vez que este não integra o rol dos beneficiários.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
CADIM Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem Ltda
.

contra a decisão que, em
mandado de segurança impetrado contra ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
, indeferiu a liminar
.

Assegura que impetrou mandado de segurança “
com o objetivo de postergar o cumprimento das obrigações tributárias, inerente ao recolhimento de ISSQN, relativas aos meses (competências) de março, abril e maio de 2020, para os respectivos meses de junho, julho e agosto de 2020, sem a incidência de juros e multa
”, uma vez que “
sofreu nesse mês de abril uma drástica queda no seu faturamento, em decorrência da não realização de exames e da ausência de agendamentos, posto que
(
sic
)
, por recomendação dos órgãos de controle, ANVISA, CFM, Sociedades Médicas, etc, houve a suspensão dos procedimentos eletivos
”.

Assevera que, quando “
acreditou que pudesse ter algum resguardo, a fim de mitigar a crise atual, se deparou com a promulgação do Decreto Municipal n° 7879, de 15 de abril de 2020, o qual dispõe acerca das medidas relacionadas a cobrança de créditos tributários municipais em decorrência da pandemia. Isto porque, em que pese a previsão de suspensão, prorrogação e diferimento dos tributos municipais, o referido decreto limita a aplicação do diferimento do ISSQN aos seguintes seguimentos: serviços de hospedagem, turismo, viagens e congêneres, serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres e profissionais autônomos
”.

Afiança que “
toda a classe empresarial está sofrendo os efeitos da crise causada pela pandemia. Contudo, como a atividade exercida pela Impetrante não foi incluída no inciso II, do art. 2° do referido Decreto, a contribuinte não pode fazer jus ao tratamento diferenciado, concernente a aplicação de diferimento do ISSQN, e como se vê, a realidade da agravante já é absolutamente dramática e põe sob risco eminente os empregos por ela gerados, e, mais gravemente, a própria atividade por ela desenvolvida
”.

Afirma que, “
se não fosse a discriminação feita pelo Agravado, conforme consta no §2° do art. 2, do Decreto n° 7879 de 15 de abril de 2020, a Agravante já teria condições de enfrentar a situação de crise de forma menos agravosa. Contudo, optou o recorrido por acalentar a situação de apenas determinados seguimentos/pessoas, nos quais não se enquadra a Impetrante
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 40879475).

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 42173487).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Leonir Colombo (Id. 46439976), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Dessa forma, no sentir deste Juízo Plantonista, em que pese a urgência do pedido, face o vencimento para a declaração espontânea, que se dará amanhã, dia 20/03/2020 (
sic
), no presente caso não foi demonstrado, a
prima oculi
, a presença do direito líquido e certo à moratória pretendida, quer porque ainda não houve o lançamento de ofício dos tributos devidos, pela própria Empresa Impetrante, quer porque inexiste a evidência de qualquer arbitrariedade por parte da Autoridade Coatora, na expedição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020, vez que cumpriu o disposto nos arts. 152 e seguintes, do CTN, dentre os quais destaco,
verbis
:

[...]

Por derradeiro, o parágrafo único do art. 151 do CTN, é claro quando prevê que a concessão de liminar em Mandado de Segurança, para suspensão do crédito tributário, não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias (
sic
), v.g., juros de mora e multa moratória,
verbis
:

[...]

i
sto posto, com fundamento no parágrafo único do art. 151 do CTN e demais artigos do mesmo
Codex
acima citados, indefiro a liminar vindicada, face à não demonstração da existência de direito líquido e certo à moratória tributária do ISSQN dos meses de janeiro a junho de 2020, a ser protegido judicialmente e a inexistência de arbitrariedade por parte da Autoridade apontada como Coatora na edição do Decreto Municipal n° 7879 de 15 de abril de 2020.

Intime (PJe) a Parte Impetrante desta decisão.

d
ê-se vista (PJe) à Autoridade Coatora, para prestar informações, no prazo de dez dias, na forma do art. 7o, inc. I da Lei no 12.016/2009.

p
roceda imediatamente à ciência (PJe) desta Ação Mandamental ao Sr. Procurador Geral do Município de Cuiabá, Dr. Marcus Antônio de Souza Brito, conforme determina o inciso II do Art. 7o da Lei no 12.016/2009.

A seguir, após o Feriado de Tiradentes (20 e 21/04/2020), distribua este PJe e remeta à conclusão do Juízo competente.

Publique (DJe), para fins do § 3o do Art. 205 CPC. [...]. (Id. 40552998, fls. 6/7).

A apontada ilegalidade estaria materializada no Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020, que transcrevo na parte de interesse à lide:

Art. 1o O presente Decreto dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança de créditos tributários do Município de Cuiabá, incluindo suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde relacionada ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 2o

Fica autorizada a Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Fazenda a praticar os seguintes atos:

[...]

II -
Conceder tratamento diferenciado nas operações de prestações de serviços sujeitos a incidência de ISSQN, nas seguintes atividades e pessoas
:

a) Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres;

b) Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres;

c) Profissionais autônomos.

[...]

§ 2o
O tratamento diferenciado de que trata o inciso II, deste artigo, consistirá na aplicação de diferimento do ISSQN incidente nas operações de prestações de serviços realizadas pelas pessoas nele referidos
.

Art. 3o
O diferimento do ISSQN de que trata o inciso II, do artigo anterior, dar-se-á a partir do fato gerador do imposto que ocorrerá no mês de abril de 2020 e será apurado e pago da seguinte forma
:

Mês de competência

Pagamento Diferido para:

Abril/2020

Outubro/2020

Maio/2020

Novembro/2020

Junho/2020

Dezembro/2020

Parágrafo único. Na apuração de que trata o caput deste artigo o valor do ISSQN diferido deverá ser pago juntamente com o valor do imposto do mês de competência para o qual foi postergado, segregando as respectivas bases de cálculo. [sem negrito no original]

No caso, a atividade exercida pela agravante na área da saúde, em especial o serviço de diagnóstico por imagem, não se enquadra no rol do inciso II do artigo 2o do
Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020, que pudesse deferir a moratória tributária.

Assim, pretende a agravante, na condição de contribuinte de ISSQN, a intervenção do Poder Judiciário para que aquele benefício seja estendido a seu favor.

No entanto, a circunstância de o referido ato normativo não estender o benefício da moratória aos prestadores de serviços da saúde, não autoriza o Poder Judiciário intervir nas políticas públicas para fazê-lo, ainda que em razão da pandemia, porquanto, exige-se expressa previsão em lei (em sentido lato), nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:

I - em caráter geral:

a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;

b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;

II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior.

Parágrafo único.
A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos
.

Art. 153. A lei que conceda moratória em caráter geral ou autorize sua concessão em caráter individual especificará, sem prejuízo de outros requisitos:

I - o prazo de duração do favor;

II - as condições da concessão do favor em caráter individual;

III - sendo caso:

a) os tributos a que se aplica;

b) o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere o inciso I, podendo atribuir a fixação de uns e de outros à autoridade administrativa, para cada caso de concessão em caráter individual;

c) as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso de concessão em caráter individual. [sem negrito no original]

Quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal do Ministro Presidente, decidiu:

[...] Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.

Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.

Assim,

não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento
.

Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.

Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa
.

[...]

Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.

[...]

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5363/SP, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 15 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de abril de 2020). [sem negrito no original]

Ademais, repiso que, a agravante não integra o rol de beneficiários previsto no
artigo 2o, II, do
Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Por fim e
a latere
, anoto que, quanto à impetração contra o Decreto do Município de Cuiabá no 7.879, de 15 de abril de 2020,
por se tratar de ato normativo de caráter geral e abstrato, não seria cabível mandado de segurança.

[...] Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 31647/DF AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2017).

[...]
1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.

2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020